Tribunal: STF
Processo: Rcl 6360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.668/DF. Livre distribuição (art. 70, § 1º, RISTF). Cabimento da ação constitucional. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo como objeto o desrespeito a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto dotado de eficácia erga omnes, a reclamação constitucional é submetida a livre distribuição, nos termos do § 1º do art. 70 do RISTF.



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. A decisão proferida na ADI nº 1.668/DF não transfere ao STF a competência para, em sede de reclamação constitucional, proceder ao juízo de conformidade de atos normativos editados pela Agência Nacional de Telecomunicações com os “preceitos legais e regulamentares que regem a outorga” do serviço de telecomunicações toda vez que a prestação do serviço por empresa privada ou pública resulte em conflito subjetivo de interesses com o consumidor.



    4. A reclamação não tem a função primária de resolver conflitos subjetivos, mas, sim de preservar a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, sejam esses dirimidos. Deve ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de outro instrumento recursal, pois não se apresenta como sucedâneo dessa espécie.



    5. Agravo regimental não provido.